Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703147-88.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ESPÓLIO DE: PAULO ANTONIO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão monocrática desta Relatoria que nada proveu em relação à petição de insurgência contra decisão que não conheceu da apelação interposta, por deserção. O agravante alega, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de intimação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e ordenou o recolhimento das custas. Para tanto fundamentou sua pretensão no art. 1.015, IV do CPC. Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se o apelado, ora agravante, a respeito da possibilidade de não conhecimento do seu agravo de instrumento em razão da inadequação da via eleita. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator